Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0737538-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL SCHWEZ KURKOWSKI RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Defiro o pedido de manutenção do processo em pauta de julgamento virtual, tal qual já designado anteriormente, conforme desistência manifestada pelo recorrente (ID 65204747). Outrossim, considerando o cadastramento incorreto dos autos, determino a retificação da autuação, com a inclusão da recorrida TAAG Linhas Aéreas de Angola no polo passivo da demanda. Desnecessárias providências adicionais, conquanto a recorrida TAAG foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões nos autos de origem, ocasião em que estava devidamente cadastrada, bem como seu Patrono habilitado (ID 64189010) e quedou-se inerte. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora